Tribunal: STJ
Processo: 5015290-38.2021.8.24.0018
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 3019005 - SC(2025/0302741-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DEIVID PAZ FLORES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM - SC011253
OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EXAME.
DESCABIMENTO.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em virtude da incidência da
bem
Súmula 315/STJ,
como pela ausência de juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta que o indeferimento liminar não comporta
cabimento, uma vez que o dissídio jurisprudencial restou demonstrado.
III. Razões de decidir
3. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, por incidência analógica
da
revela-se inviável rever, em embargos de divergência, a
Súmula 315/STJ,
aplicação de regras técnicas de conhecimento do recurso especial,
notadamente quando o acórdão embargado ou o paradigma sequer adentra
no mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos de
admissibilidade dessa espécie recursal.
4. Consoante a jurisprudência desta Corte, configura pressuposto
indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção
pela parte recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das
seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados: (I) a juntada de
certidões; (II) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos
apontados; (III) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado
nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a
indicação da respectiva fonte na Internet.
Documento eletrônico VDA55946705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 16/04/2026 19:24:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5de8c811-16c0-4019-aaa9-633e02b83c2a

5. Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas, a jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal
documento compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva
ementa/acórdão
certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses
elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica
para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Mauro
Campbell Marques.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília, 16 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55946705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 16/04/2026 19:24:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5de8c811-16c0-4019-aaa9-633e02b83c2a

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019005
- SC(2025/0302741-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DEIVID PAZ FLORES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM - SC011253
OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EXAME.
DESCABIMENTO.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em virtude da incidência da
bem
Súmula 315/STJ,
como pela ausência de juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta que o indeferimento liminar não comporta
cabimento, uma vez que o dissídio jurisprudencial restou demonstrado.
III. Razões de decidir
3. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, por incidência analógica
da
revela-se inviável rever, em embargos de divergência, a
Súmula 315/STJ,
aplicação de regras técnicas de conhecimento do recurso especial,
notadamente quando o acórdão embargado ou o paradigma sequer adentra
no mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos de
admissibilidade dessa espécie recursal.
4. Consoante a jurisprudência desta Corte, configura pressuposto
indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção
pela parte recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das
seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados: (I) a juntada de
certidões; (II) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos
apontados; (III) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado
nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a
indicação da respectiva fonte na Internet.
5. Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas, a jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal
Documento eletrônico VDA55946706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 83ed733a-c7ef-45c1-ac0f-0dc0ef9f5759

documento compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva
ementa/acórdão
certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses
elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica
para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, ao fundamento de inadmissibilidade do
recurso quando não analisado o mérito do recurso especial, além da ausência de
juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas.
Embargos de divergência opostos em: 17/12/2025.
Agravo regimental interposto em: 6/2/2026.
acusação da suposta prática do crime tipificado no art. 121, §
Denúncia:
2o, V e VII,
II, ambos do CP (e-STJ fls. 2-10).
c/c art. 14,
julgou parcialmente admissível a denúncia, pronunciando o
Sentença:
acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, VII
II, ambos do

c/c art. 14,
CP (e-STJ fl. 158).
interposto em
Recurso em sentido estrito:
27/4/2022.
negou provimento ao recurso defensivo (e-STJ fls. 244-245).
Acórdão:
Sentença: o acusado foi condenado pela infração descrita no art. 121, §

2o, VII
II, ambos do CP (e-STJ fls. 565-567).
c/c art. 14,
interposta em
pela acusação e em
pela
Apelação:
25/6/2024
20/9/2024
defesa.
deu parcial provimento ao recurso do
e negou
Acórdão:
MP/SC

provimento ao recurso defensivo (e-STJ fl. 678).
interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c"
Recurso especial:
permissivo constitucional. O recorrente sustenta, em síntese que: (i) a decisão do
Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do
III, d, do CPP, porque não há suporte probatório para o reconhecimento
art. 593,
de
e tampouco para a conclusão sobre a tentativa, dado que a
animus necandi
dinâmica do fato não autoriza a resposta afirmativa dos jurados ao quesito da
tentativa, o que impõe a nulidade do julgamento; e (ii) houve indevida negativa da
atenuante da confissão espontânea prevista no
III, d, do CP, a qual deve
art. 65,
incidir mesmo quando qualificada ou parcial e utilizada para corroborar a
condenação em plenário do Júri (e-STJ fls. 682-709).
Documento eletrônico VDA55946706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 83ed733a-c7ef-45c1-ac0f-0dc0ef9f5759

Juízo de admissibilidade do recurso especial: em 15/4/2025.
interposto em
Agravo em recurso especial:
23/4/2025.
não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ fls.
Decisão do STJ:
853-857).
interposto em
Agravo Regimental:
24/10/2025.
não conheceu do agravo regimental (e-
Acórdão da Quinta Turma do STJ:
STJ fls. 880-881).
opostos em
foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
10/11/2025,
STJ fls. 903-904).

aponta
dissídio
jurisprudencial,
Embargos
de
divergência:
sustentando, em suma, que a divergência jurisprudencial restou demonstrada.
Traz a confronto os seguintes julgados:
Corte Especial, DJU
EREsp 72.075/RS,
e AgRg nos
Corte Especial, DJE
(e-STJ fls.
19/8/2002
EREsp 228.432/RS,
18/3/2002
912-919).
indeferiu liminarmente os embargos de
Decisão da Presidência do STJ:
divergência (e-STJ fls. 925-927).
inconformado, o agravante sustenta, em suma, que
Agravo regimental:
o recurso comporta conhecimento (e-STJ fls. 931-934).
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada no tocante à inadmissibilidade dos embargos de divergência.
2. Com efeito, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, por
incidência analógica da
revela-se inviável rever, em embargos de
Súmula 315/STJ,
divergência, a aplicação de regras técnicas de conhecimento do recurso especial, o
que ocorre quando o acórdão embargado ou o paradigma sequer adentra no
mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos de admissibilidade
dessa espécie recursal.
3. Nesse sentido: AgRg nos
Terceira Seção, DJEN
EAREsp 2.899.881/SC,
AgRg nos
Terceira Seção, DJEN
17/9/2025;
EAREsp 2.652.765/PR,
11/9/2025;
AgRg nos
Terceira Seção, DJEN
AgRg nos
EAREsp 2.576.755/SC,
19/8/2025;
Terceira Seção, DJEN
EAREsp 2.785.883/SP,
17/6/2025.
Documento eletrônico VDA55946706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 83ed733a-c7ef-45c1-ac0f-0dc0ef9f5759

4. Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido não examinou o
mérito do recurso especial em virtude da aplicação da Súmula 182/STJ,
circunstância que obsta a interposição de embargos de divergência para debate da
questão meritória deduzida no recurso.
5. Outrossim, o agravante não acostou aos autos o inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas, descumprindo requisito essencial de
admissibilidade previsto no
§4o, do CPC. A ausência das cópias integrais
art. 1.043,
dos julgados impossibilita o cotejo analítico necessário à demonstração da
divergência jurisprudencial, configurando óbice ao processamento do recurso.
6. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que configura
pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a
adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma
das seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados: (I) a juntada de
certidões; (II) a apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados;
(III) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se
achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte
na Internet (AgRg nos EDcl nos
Terceira Seção, DJe
EREsp 1.916.881/PR,
AgInt nos
Corte Especial, DJe
AgInt
14/3/2022;
EAREsp 1.760.117/GO,
4/3/2022;
nos
Segunda Seção, DJe
.
EAREsp 1.775.941/SE,
18/2/2022)
7. No que diz respeito à cópia do ‘inteiro teor’ dos acórdãos apontados
como paradigmas, a jurisprudência da Corte Especial considera que tal documento
compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de
ementa/acórdão
julgamento (AgInt nos
Corte Especial, DJe
. Nesse
EREsp 1.903.273/PR,
16/5/2022)
sentido: AgInt nos
Corte Especial, DJE
AgInt nos
EREsp 2.002.124/MG,
31/3/2025;
Corte Especial, DJE
AgRg na Pet
EAREsp 2.584.492/GO,
25/3/2025;
16.904/SC,
Terceira Seção, DJE 25/3/2025.
8. Assim, ausentes os pressupostos de admissibilidade dos embargos de
divergência, deve ser mantida a decisão de indeferimento liminar.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55946706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 83ed733a-c7ef-45c1-ac0f-0dc0ef9f5759

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

AgRg nos
Número Registro: 2025/0302741-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 3.019.005 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50141428920218240018 50152903820218240018
PAUTA: 15/04/2026
JULGADO: 15/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: DEIVID PAZ FLORES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM - SC011253
OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
ADVOGADA
: NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
ADVOGADA
: SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
ADVOGADOS
: NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DEIVID PAZ FLORES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM - SC011253
OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
ADVOGADA
: NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
ADVOGADA
: SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
ADVOGADOS
: NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Mauro Campbell
C542605449551<50584485@
2025/0302741-0 - EAREsp 3019005 Petição : 2026/0008520-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55913783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 15/04/2026 21:45:14
Código de Controle do Documento: 201C923D-E6A0-4157-8873-8DE2D4A1FF62

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

AgRg nos
Número Registro: 2025/0302741-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 3.019.005 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Marques.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C542605449551<50584485@
2025/0302741-0 - EAREsp 3019005 Petição : 2026/0008520-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55913783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 15/04/2026 21:45:14
Código de Controle do Documento: 201C923D-E6A0-4157-8873-8DE2D4A1FF62